Tribunal: TJDFT
Processo: 0732906-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO ATENUANTE. PENA MANTIDA. SÚMULA N. 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO PROXIMO A ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1.Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de aplicar o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), com a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços); b) verificar se é correto o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a ré confessou, em juízo, a prática do crime de tráfico de drogas, e assumiu que já foi anteriormente condenada pela venda de entorpecentes e que também já o fez em outra oportunidade, necessário reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea.
4. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, considerando que a pena, na segunda etapa, já havia sido fixada no mínimo legal, pela incidência da atenuante da menoridade, não há que se falar em nova redução.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 5. 1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. 2. Havendo provas de envolvimento da ré na prática de outro crime de tráfico, e tendo ela mesmo confessado que vendia drogas em mais de uma oportunidade, não há que se falar no reconhecimento da benesse, uma vez caracterizado que ela se dedica a atividades criminosas, adequado o reconhecimento da benesse.
6. Tratando-se de causa especial de natureza objetiva, havendo provas de que o crime se deu nas proximidades de um estabelecimento de saúde, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.